Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001902-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Imissão, Divisão e Demarcação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), LUIZ JORGE PICCINI - CPF: 285.487.799-34 (AGRAVADO), CERLY CARDOSO PICCINI - CPF: 394.890.949-00 (AGRAVADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (PROCURADOR), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001902-56.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PARCIAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO – IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE CONTRATO RESCINDIDO – DECISÃO QUE DEFERE A MANUTENÇÃO NA POSSE DO EXECUTADO DURANTE O PERÍODO DA COLHEITA - EXECUTADO QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a área objeto da imissão postulada pelos agravados executados, por força da rescisão de contrato, tem, por outro lado, aparentemente respeitada a parte sobre a qual o executado afirma ser proprietário e possuidor do referido contrato rescindido, não há óbice para que se dê a devida imissão, notadamente se preserva a colheita de grãos em favor do recorrente.

Ainda que não se tenha notícia de eventual decisão do juízo da recuperação judicial, acerca da essencialidade pretendida sobre o bem, a decisão agravada preserva, de um lado, a parte do bem que constitui acervo patrimonial do agravante, onde o administrador judicial bem identifica e enaltece a essencialidade e, de outro, o exercício do direito ao autor e promitente vendedor, agravado, quanto ao imóvel objeto da compra e venda rescindida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leandro Mussi – Em Recuperação Judicial
, de decisão que no Cumprimento Parcial Provisório de Sentença com Pedido de Tutela de Urgência de Caráter Acautelatório, proposta por
Luiz Jorge Picini
e
Cerly Cardoso Picini
, deferiu em parte o pedido de imissão de posse formulado pelos agravados e autorizou que o agravante permaneça na área objeto de litígio até a colheita da lavoura nela existente.

Explica que se trata de cumprimento provisório de sentença oriundo da ação no 2096-73.2012.811.0005 (RAC no 49511/2017), foi reconhecida a inadimplência do executado, bem como determinada a rescisão do instrumento particular de compra e venda de imóvel rural e a imediata restituição da área de
5.274,30ha
objeto do contrato, integrante de uma área maior de
7.549ha
do imóvel rural denominado
Fazenda Nossa Senhora de Fátima,
situado no lugar denominado Xalú, na zona rural de Diamantino, registrado na matrícula 12.812 do CRI de Diamantino.

Em síntese, defende que a imissão na posse só pode ser cumprida após o deslinde do feito recuperacional, porquanto a área objeto da lide é fundamental para o soerguimento da recuperanda.

Anota que informou na origem acerca do deferimento do processamento da Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, ocorrido em 30-8-2018, inicialmente objeto de reforma no RAI 1010992- 93.2018.8.11.0000, no sentido de indeferir o processamento do pedido.

Assegura que no Recurso Especial e posterior Tutela Provisória junto ao Superior Tribunal de Justiça n. 2544, foi concedida liminar em 21-1-2020, em que reconheceu expressamente a impossibilidade de realização de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens de
Leandro Mussi
até posterior deliberação do Relator do feito.

Afirma que a decisão não alcança apenas os bens que já integravam a RJ no momento da prolação da liminar, mesmo porque essa diferenciação colocaria em risco o
periculum in mora
que se buscou preservar.

Reafirma que em decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial em 02-9-2020 (ID 38253488), reconheceu de forma expressa sua competência para promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio do recuperando, garantindo a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, ainda que tais atos constritivos/expropriatórios sejam fruto de decisões anteriores à Recuperação Judicial.

Defende, então, que da leitura conjunta da decisão proferida pelo STJ no bojo da TP 2544 e da decisão prolatada pelo Juízo Recuperacional em 02.09.2020, o único elemento pendente de comprovação para suspender o presente cumprimento de sentença
é a efetiva essencialidade do bem em litígio
e, neste sentido, o relatório do Administrador Judicial acostado aos autos da RJ em 24.09.2020 (ID 39717399) é mais do que suficiente para comprovar a essencialidade da Fazenda Nossa Senhora de Fátima para o soerguimento da atividade empresária do
Recuperando Leandro Mussi
, ora agravante.

Assegura que o bem em litígio no presente cumprimento de sentença integra a esfera de bens essenciais ao soerguimento do Recuperando, o que igualmente justifica a necessidade de suspensão do presente cumprimento de sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo da RJ para deliberar acerca de eventual expropriação de bem essencial ao soerguimento do Recuperando.

Destaca que que o imóvel em questão está sujeito aos efeitos da RJ, independentemente do fato de o litígio ter sido instaurado em momento anterior ao processamento Recuperação Judicial ou da posse do Executado, ora agravante, advir de contrato de compra e venda com reserva de domínio, porquanto tanto o STJ, quanto o Juízo Recuperacional admitiram estas possibilidades no bojo das decisões proferidas na RJ.

Sustenta que o argumento de que o suposto crédito e direito não se submeteriam à recuperação judicial não se sobrepõe aos preceitos de ordem pública da RJ, porque se trata de essencialidade de negócios desenvolvidos pelo executado/recuperando em extensa área de plantio.

Aduz que o deferimento, em parte, do pedido de imissão na posse postulado pelos Requerentes/Agravados no Cumprimento Provisório de Sentença, acarretará não só enormes prejuízos ao Agravante, como também poderá sucumbir toda a sua capacidade de soerguimento, impossibilitando o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, notadamente porque comprometeu a área objeto do litígio
até o ano de 2023
, por meio das CPR ́s 015/2020, 016/2020,017/2020, 021/2020,022/2020.

Assegura que antes do contrato de compra e venda, objeto de rescisão do presente cumprimento provisório de sentença, o Agravante e os Agravados detinham uma relação de arrendatário e arrendadores em grande parte da área, respectivamente, caso em que a preferência de compra passou a ser do Agravante, em razão de um terceiro arrendatário Sr. Adriano Xavier Pivetta, ter firmado um Termo de Renúncia de Preferência, referente às áreas que arrendava, cerca de 2.200ha, também integrante da área maior de 7.549ha.

Defende, portanto, que a decisão, na parte que deferiu a imissão de posse em favor dos Agravados e determinou que o Agravante deixasse a área após o término da colheita é
Extra Petita
, porque se ocorrer a resolução do instrumento particular, as partes retornarão ao
status quo ante
, ou seja, voltarão às figuras de Arrendatário e Arrendador.

Reclama o desacerto na decisão, porque o acordão do apelo no 49511/2017 não é satisfativo, na medida em que os impugnados/exequentes precisam restituir a quantia paga pelo executado em face do imóvel, de modo que não falar-se-á em execução parcial, além de que necessário a liquidação.

Ressalta que o processamento da Recuperação Judicial constitui causa de prejudicialidade externa para o prosseguimento da demanda (artigo 313, V, a, do CPC), além da competência exclusiva do Juízo da Recuperação para decidir sobre o patrimônio da empresa/empresário.

Por fim, ressalta que é legítimo proprietário de 30% (trinta por cento) da área objeto do litígio, o que perfaz a quantia de 2.264 hectares, adquirida do Sr. Marcos Aparecido Rodrigues, conforme o instrumento de Confissão de Dívida em anexo.

Assegura que de forma ardil os Agravados tentam induzir o Juízo
a quo
em erro, ao tentar efetivar a divisão da área que já é de propriedade do Agravante, sendo 2.264 hectares de área totalmente cultivável que não envolve nenhum tipo de relação com os Agravados. Afirma que a área
sub judice
é de 5.284 hectares dos quais, 2.941 hectares são de área sem exploração agrícola.

Reclama que a determinação para que a parte autora, ora Agravados, proceda com a demarcação da área que futuramente serão imitidos extrapola o que fora decidido na demanda que se pretende o cumprimento de sentença. De modo que a aferição dos marcos geodésicos e delimitação da área em que os agravados serão imitidos, precisa ser feita por meio de ação demarcatória, máxime porque é possuidor de 30% da área total sub judice, que já era altamente cultivável quando adquiriu do terceiro Marcos Aparecido Rodrigues.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para
a)
suspender os efeitos da imissão da posse deferida em favor dos Agravados, a fim de preservar a atividade do recuperando, o respeito ao
stay period
, bem como a colaboração com o regular processamento dos autos da Recuperação Judicial do Agravante no 1001033-83.2018.8.11.0005 e manutenção da posse deste na área objeto do litígio; também porque fora determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (TP n.o 2.544 – MT (2020/0007287-5) a suspensão de retirada de quaisquer bens do executado e também em razão da essencialidade do bem
sub judicie
em razão da emissão das CPR’s 015,016,017,021 e 022/2020, comprometendo as safras de milho e soja produzidas na área até o ano de 2023;
b)
sejam suspensos os efeitos das Decisões Agravadas em razão de serem
Extra Petita
, tendo em vista que o status quo ante não ensejariam a imissão na posse em face dos Agravados e sim o Agravante como arrendatário e os Agravados como Arrendadores;
c)
seja reconhecida a vigência do ano agrícola em favor do Agravante e sejam suspensos os efeitos da imissão na posse, bem como a determinação de abster de efetuar o plantio de novas lavouras na área (milho) após a colheita da soja;
d)
seja reconhecida a legítima propriedade em face do Agravante Leandro Mussi da área de 2.264 hectares totalmente agricultáveis adquiridas do terceiro Marcos Aparecido Rodrigues, ou seja, de 30% da área total de 7.549 hectares, ora sub judice.

A antecipação de tutela foi indeferida (id
76089987).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 80054549).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 90403488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001902-56.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de reforma da decisão formulado pelo agravante Leandro Mussi, se assenta nas seguintes premissas:

1)

Acha-se em Recuperação Judicial e o imóvel objeto da imissão na posse, decorrente de um compromisso de compra e venda rescindido, é essencial à sua Recuperação Judicial, aliás, como realça o Administrador Judicial;

2-

Não pode ocorrer a execução provisória- imissão na posse – porque não há título líquido e certo, já que o julgado rescindendo (que rescindiu a compra e venda) manda que se proceda a liquidação;

3-

é proprietário de 30% do imóvel e que, por isso, há que se proceder, primeiro, a demarcação/divisão.

No que tange ao fato de
o agravante estar sob os efeitos da Recuperação Judicial
, por si só, não tem o alcance pretendido pelo agravante.

Assim se diz, porque no que tange a Tutela Provisória no 2.544/MT, deferida pelo STJ, em nada influencia a presente demanda.

É o que se constata da decisão proferida nos autos da Reclamação
No 41478 - MT (2021/0057235-2), interposta pelo agravante, ao fundamento de que a decisão ora agravada, estaria a negar a autoridade à decisão proferida na TP no 2.544/MT, indeferida liminarmente na data de 18-3-2021, da qual se extrai o seguinte fundamento (Id 84056986):

“...
Ora, a TP no 2.544/MT tem por objetivo emprestar efeito suspensivo ao REsp no 1.882.118/MT, tirado do julgamento do Agravo de Instrumento no 1010992-93.2018.8.11.0000 pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, manejado por METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
.

Por outro lado o reclamante alega que o d. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Diamantino/MT nega autoridade à decisão proferida na TP no 2.544/MT, nos autos de execução contra si movida por LUIZ JORGE PICCINI e CERLY CARDOSO PICCINI (fl. 177).

Assim,
verifica-se que a decisão que se alega descumprida não foi proferida em lide envolvendo LEANDRO MUSSI e METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY.

Com efeito, o próprio reclamante demonstra que, na verdade, a execução contra ele movida por LUIZ JORGE PICCINI e CERLY CARDOSO PICCIN está sendo analisada no ARESP no 1.543.557/MT, da relatoria do em. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA.

Confira-se, a propósito, o seguinte excerto da petição inicial:

"O pano de fundo da demanda é uma ação de resolução de contrato, sob a alegação de que Leandro Mussi não teria adimplido a importância de três
milhões de reais referente a negócio de compra e venda da Fazenda Nossa Senhora de Fátima. O juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, porquanto os autores violaram a obrigação de outorgar a escritura pública do imóvel. Interposta apelação, esta foi parcialmente provida para deferir a resolução do contrato, tendo sido determinada a imissão em posse de Luiz Jorge e Carly Piccini no imóvel. A discussão acerca da ilegalidade da resolução contratual segue em trâmite – agora perante este Superior Tribunal de Justiça – no
AResp n. 1543557/MT
. Apesar da ausência de trânsito em julgado do feito originário, o juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT deferiu a imissão em posse dos autores no imóvel rural, em 03.03.2020" (grifou-se, na fl. 8).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação.”

Assim, não há como acolher a tese de que a decisão agravada viola o determinado na TP 2.544-MT.

Ademais, no que tange a essencialidade da Fazenda Nossa Senhora de Fátima para o exercício das atividades da Recuperanda e seu consequente soerguimento, ressalta-se que a essencialidade a que se refere o Administrador Judicial diz respeito a uma área de 2.327ha, que é parte de uma área maior de 5.274,30ha, objeto de uma mesma matrícula e que somam, juntas 7.549ha.

Mas, quanto a isso, a r. decisão agravada anota que a imissão se dê nos 5.274,30hectres, não nos
2.264,70ha, de cuja porção o agravante, recuperando se diz proprietário.

Registra-se, que não há, pelo menos ainda, decisão do juízo da recuperação a anotar que a área objeto da imissão na posse pretendida integre o acervo patrimonial do agravante, ou mesmo que esteja sujeito aos efeitos da recuperação.

E mais. No que tange as
Cédulas de Produto Rurais no 015, 016, 017, 021 e 022/2020
(Ids 75445462 à 75445465), observa-se que foram emitidas entre os meses de fevereiro e outubro de 2020, posteriormente, portanto, à rescisão do compromisso de compra e venda firmado com os agravados e
todas as cédulas tem como área destinada a plantação 2.330ha
, destacadas da área maior de 7.549ha, o que afasta, pelo menos em princípio, a ideia de que o cumprimento da imissão pode comprometer a recuperação judicial do agravante.

Bem a propósito, as Notas de Exigência no 21814 (ID 75445468), no 218825 (ID 75445469) e no 21815 (ID 75445470) emitidas supostamente em favor da empresa Dipagro Ltda, relacionadas à colheita de 2020 e CPR’s 015 a 017
, não foram registradas
e a recusa ocorreu justamente porque não houve a anuência dos proprietários dos imóveis, aqui agravados, acerca de tais operações.

Assim, não há comprovação de penhora ou registro de penhor cedular averbado na matrícula do imóvel, em nome do agravante, relativo aos anos 2020 a 2023.

Quanto ao segundo argumento, que a execução não pode ser processada porque o julgamento a sustentá-la mandou à liquidação, observa-se que a execução é de julgado que rescindiu compromisso de compra e venda, há alguns anos, firmado entre o agravante e agravados que mandou restituir ao promitente vendedor o imóvel objeto da avença desfeita e condenou também o promitente comprador a indenizar o vendedor pela fruição do imóvel. Mandou, ainda o vendedor restituir ao promitente comprador o que comprovadamente recebeu, compensando-se.

De sorte, então, que o título exequendo tem uma parte líquida que é a restituição do imóvel objeto da avença rescindida, com outra parte ilíquida, que é a indenização pela fruição, de um lado, e a devolução ao requerido do quanto comprovadamente recebeu.

Nesse contexto, não se visualiza impossibilidade em que se dê vasão quanto a parte líquida do julgado (restituição da área), sem prejuízo da liquidação da parte que demanda apuração.

Por fim, o agravante se insurge contra o cumprimento do julgado, porque, argumenta,
é proprietário de 30%
do imóvel objeto da execução e que há, então, que se proceder, primeiro, a demarcação/divisão da área.

A área em discussão, de Matrícula comum no 12.812 em nome do exequente agravado, tem a superfície de 7.549hectares e
a parte objeto do contrato rescindido é de 5.274,30ha
. O remanescente de 2.264,70, o agravante se diz titular do domínio, porquanto teria adquirido de Marcos Aparecido Rodrigues que já a explorava em espaço físico localizado aparentemente em relação ao todo.

Visualizada, parece, essa realidade, o Magistrado mandou cumprir a imissão após a colheita,
na parte da área que foi objeto da compra e venda rescindida (5.274,30)ha,
o que de algum modo preserva a parte de 2.264,70ha, explorada pelo agravante.

Nota-se, então, que a r. decisão agravada, preserva, de um lado, a parte do bem que constitui acervo patrimonial do agravante, onde o administrador judicial bem identifica e enaltece a essencialidade, assegurando-se, de outro, o exercício do direito ao autor e promitente vendedor, agravado, quanto ao imóvel objeto da compra e venda rescindida.

Ademais, acerca do argumento de necessidade de ação demarcatória, porque é proprietário de 30% do imóvel sobre o qual recai o cumprimento provisório de sentença formulado pelos agravados, de se destacar que nas informações prestadas pelo e. Juiz singular, restou esclarecido o seguinte (id 80460976):

“Informo
que a decisão deste Juízo objeto do recurso (anexa) não se trata de demarcação, mas de mera ordem de delimitação da posse, a qual foi exarada no ímpeto

de solucionar o
entrave existente no cumprimento da ordem de imissão posse, considerando que há um estado de indivisão de direitos possessórios sobre o imóvel matrícula 12.812 do CRI de Diamantino, não sendo possível aferir os exatos limites da área de 5.274,30 ha que cabe aos exequentes, sobre a qual pende a imissão, e da área de 2.264,7 ha que cabe ao executado
.

Informo também que a referida decisão determinando a delimitação das posses das partes foi cumprida, consoante peça e documentos que também seguem anexos.”
(grifei)

Os documentos a que se refere o i. Juízo de origem, dão conta que,
a pedido de ambos os litigantes
, na data de
10-02-2021
, o Sr. Dionei Xavier – Tecnólogo em Estrada e Topografia, registrado no CREAMT RN o 2201229937,
realizou a demarcação
in loco
, no imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora de Fátima
, no Município de Diamantino-MT, da parte de
689,6259hectares de área aberta ao agravante
,
extraída do total de 2.232,61ha
(dois mil e duzentos e trinta e dois hectares e sessenta e um ares).

Veja-se o conteúdo da referida declaração:

Assim, em princípio, referida providência teve por escopo atender ao determinado no item “d” da decisão recorrida.

Além disso, ao que se constata, está
preservada a área adquirida
pelo agravante Leandro Mussi do terceiro
Marcos Aparecido Rodrigues
que, de acordo com a Cláusula Primeira do negócio jurídico firmado entre as partes, é de
697 hectares destacadas da área maior de 2.264ha
,
como se visualiza do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Imóvel Rural com Assunção de Riscos e Responsabilidade (
ID 41806953, p. 41/45 – na origem
).

Por fim, no ponto, não se
visualiza que o Juízo de primeiro grau tenha se manifestado sobre
suposta extrapolação no cumprimento da imissão
, inclusive porque consta da própria decisão que
“
a delimitação acima determinada será provisória e poderá ser impugnada pela parte executada no prazo de 15 (quinze) dias após a apresentação dos memoriais descritivos pela parte exequente”.

Enfim, pelo conteúdo da r. decisão agravada não se visualiza ofensa que eventualmente proteja o agravante em Recuperação Judicial, pelo menos ainda não há decisão do juízo da recuperação a tratar da área objeto da execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021